Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.

I - O bem jurídico imediato tutelado pela norma disposta no art. 331 do CP é a função pública estatal, enquanto o servidor público alvo das ofensas, é sujeito mediato. Assim, é indiferente para a configuração do delito que um dos policiais não se tenha sentido ofendido com as palavras do réu.

II - Comprovado por prova firme e suficiente que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais chamados para conter seu comportamento desordeiro e ameaçador em local público, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser examinados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV - Ainda que a reincidência não seja específica, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não é socialmente recomendável.

V - Recurso conhecido e não provido.